Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe em razão do sexo feminino, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo em face do modus operandi, eis tentou ceifar a vida de sua ex-companheira com o emprego de golpes de faca em região de alta letalidade.

2. Impossível a substituição do encarceramento por prisão domiciliar, prevista no art. 318 do Código de Processo Penal, porquanto não consta qualquer relatório ou laudo médico que indique a incompatibilidade do tratamento das patologias que se alega ser ele portador em ambiente carcerário.

3. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.

5. Ordem admitida e denegada.